Tribunal: TJSP
Processo: 1010098-78.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Monitória – Cheque prescrito – Cheque devolvido pela alínea 21 – Alegação da embargante de que contratou o embargado para prestar serviços de empreiteiro, tendo sustado a cártula por desacordo comercial, por não ter sido cumprido regularmente o contratado – Ausência de indicação de quais seriam, especificamente, os defeitos, nem, tampouco, prova da má qualidade – Incidência da

Ementa:
Apelação – Monitória – Cheque prescrito – Cheque devolvido pela alínea 21 – Alegação da embargante de que contratou o embargado para prestar serviços de empreiteiro, tendo sustado a cártula por desacordo comercial, por não ter sido cumprido regularmente o contratado – Ausência de indicação de quais seriam, especificamente, os defeitos, nem, tampouco, prova da má qualidade – Incidência da regra do art. 25, primeira parte, da Lei do Cheque – Desnecessidade, outrossim, de indicação da origem do cheque – Documento comprobatório da obrigação do pagamento que representa verdadeira confissão de dívida – Procedência da ação que deve ser mantida – Recurso da embargante improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010098-78.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AMOREIRAS
ODONTO LTDA, é apelado CLEBER RODOLFO GODINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-78.2020.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 44.476
APELAÇÃO No 1010098-78.2020.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APTE.: AMOREIRA ODONTO LTDA
APDO.: CLEBER RODOLFO GODINHO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelação Monitória Cheque prescrito Cheque devolvido pela
alínea 21 Alegação da embargante de que contratou o embargado
para prestar serviços de empreiteiro, tendo sustado a cártula por
desacordo comercial, por não ter sido cumprido regularmente o
contratado

Ausência
de
indicação
de
quais
seriam,
especificamente, os defeitos, nem, tampouco, prova da má
qualidade Incidência da regra do art. 25, primeira parte, da Lei
do Cheque Desnecessidade, outrossim, de indicação da origem
do cheque
Documento comprobatório da obrigação do
pagamento que representa verdadeira confissão de dívida

Procedência da ação que deve ser mantida
Recurso da
embargante improvido.
A r. sentença (fls. 65/72), proferida pelo douto
Magistrado Celso Alves de Rezende, cujo relatório se adota, rejeitou os
embargos e julgou procedente a ação monitória ajuizada por CLEBER
RODOLFO GODINHO contra AMOREIRA ODONTO LTDA, declarando
constituídos de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, no
valor de R$ 6.200,00, acrescido de correção monetária e de juros de mora de
1% ao mês a contar de 15/07/2019. A embargante foi condenada no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Irresignada, apela a embargante, alegando que
contratou o embargado como empreiteiro de obra, e que efetuasse uma
reforma de pintura, dry wall, elétrica, hidráulica, dentre outras atividades, em
local que seria instalada uma clínica dentária, entretanto, em razão da má
qualidade na prestação dos serviços, com desídia, má qualidade e sem
finalizações de acabamento, foi obrigada a solicitar que o apelado parasse, já
tendo recebido por todo o trabalho executado, tendo o cheque sido sustado
por desacordo comercial. Diz que necessitou contratar novos profissionais
para finalizar as obras, sendo que a iniciativa do apelante em receber o que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-78.2020.8.26.0114 -Voto no
3
direito, caracteriza enriquecimento sem causa. Postula, por isso, a reforma da
r. sentença.
Recurso tempestivo, processado e respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória lastreada no cheque
prescrito, no 000005, do valor de R$ 6.200,00, emitido pela embargante, aos
15/07/2018, tendo sido mencionado título devolvido pelo banco pela alínea
21 (fls. 15/16).
Nos embargos monitórios a embargante sustentou,
em suma, ter emitido este título em favor do embargado, com quem firmou
contrato verbal de prestação de serviços de reforma de pintura, dry wall,
elétrica, hidráulica, dentre outras atividades, em local que seria instalada uma
clínica dentária, não tendo o credor cumprido regularmente o contratado,
motivo pelo qual sustou este cheque perante o banco.
Em sua manifestação, o embargado, sem negar a
prestação de serviços mencionada pelo embargante, impugna a pretensão
deduzida sob o argumento da inocorrência da alegada má qualidade na sua
execução, argumentando que esta sequer restou esclarecida, de forma a
prevalecer a dívida retratada na cártula sustada (fls. 55/58).
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação declarando constituído de pleno direito o título executivo
judicial em favor do embargado.
Correto este entendimento, devendo ser improvido o
recurso.
A embargante não nega a emissão da cártula e restou
incontroverso nos autos que realmente o embargado foi contratado
verbalmente para prestar serviços de empreiteiro à embargante.
Pois bem, consta do verso do cheque que o mesmo
foi devolvido pelo banco sacado pela alínea 21 (contra ordem do emitente),
não esclarecendo a embargante que desacordo comercial seria este
exatamente, apenas mencionando que o serviço não foi prestado
adequadamente, tendo sido realizado com desídia, má qualidade e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-78.2020.8.26.0114 -Voto no
4
finalizações de acabamento, culminando na necessidade de contratar novos
profissionais para finalizar as obras.
Entretanto, nota-se que a embargante não especifica
quais serviços deixaram de ser prestados ou quais foram prestados com má
qualidade, como bem observou a decisão recorrida:
“(...) não pode deixar de ser observado que a
alegação de estabelecimento de contrato verbal com o embargado, ainda que
não impugnado pelo mesmo, é genérica e desprovida de elementos que
permitam entendimento acerca do que efetivamente foi contratado, em termos
de natureza, condições e preço, ou mesmo o que deixou de ser realizado ou
foi executado com má qualidade, inviabilizando, por consequência, sequer a
análise do sustentado defeito na prestação dos serviços, de onde a
impropriedade da produção de prova oral em audiência para suprir essa
deficiência.” (fls. 69).
Tal fato, por si só, já é suficiente para afastar a
versão lançada pela defesa.
Ademais, por ocasião de sua intimação para
especificar as provas que pretendia produzir, a embargante informou que
pretendia produzir prova oral visando demonstrar que outras pessoas já foram
prejudicadas pela má qualidade dos serviços prestados pelo embargado (fls.
62/64), o que não comprovaria a falha na prestação dos serviços no caso em
análise.
Os recibos apresentados às fls. 50/54 pagos a
terceiros, que segundo afirma a embargante teriam sido contratados para
realizar os serviços que deixaram de ser realizados pelo embargado ou que
foram feitos de maneira inadequada, não fazem qualquer menção neste
sentido e sequer constam o local de prestação, não demonstrando, portanto, as
alegações lançadas nos embargos.
Não haveria de se exigir, outrossim, a indicação da
causa debendi do cheque aqui versado para ajuizar a presente ação monitória.
Nesse sentido é a Súmula 531 do STJ cujo
enunciado promana que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula." Amolda-se com perfeição ao caso ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-78.2020.8.26.0114 -Voto no
5
discutido.
É de se verificar que, muito embora a presente ação
se refira a cheque prescrito, é certo que este prevalece como documento
comprobatório da obrigação de pagamento do respectivo valor, representando
verdadeira confissão de dívida. Não há necessidade, por isso, de seu portador
indicar o negócio subjacente que ensejou a sua emissão para ajuizar a
respectiva ação monitória.
Note-se que o cheque, por configurar título literal,
encerra, por sua natureza, direito abstrato. Vale, portanto, por si só, já que
configura, conforme previsto em lei, ordem de pagamento à vista. Sua
emissão, também por isso, configura verdadeira confissão de dívida, razão
pela qual, o ônus da prova de fato desconstitutivo da obrigação de
pagamento, representada por mencionado título, fica a cargo do emitente.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Apelação MONITÓRIA Embargos - Crédito
oriundo de emissão de cheques - Ação embasada em títulos dotados de
eficácia monitória - Desnecessidade de demonstrar a causa debendi -
Inexistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do
apelante - Ônus que cabia à apelada a teor do artigo 373, II, do CPC -
Recurso provido para julgar improcedentes os embargos constituindo o
crédito em título executivo. (Apelação n.o1000575-36.2015, Rel. Des. Irineu
Fava, 17a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2017)”
“AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Discussão
acerca da causa subjacente nas ações monitórias que tem por lastro emissão
de cheque é desnecessária (súmula 531/STJ). Inversão do ônus da prova
descabido. Réu não demonstrou adimplemento da obrigação. Correção
monetária e juros de mora. Termo inicial doa correção monetária a partir da
data de emissão estampada na cártula; e termo. (Apelação n.o
1001526-78.2015, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 15.09.2017)”.
“Embargos à execução - Cheques - Discussão da
causa debendi entre as partes originárias da relação - Possibilidade, nas
hipóteses de má-fé ou nulidade do negócio jurídico - Ausência de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-78.2020.8.26.0114 -Voto no
6
Alegações genéricas incapazes de invalidar a cártula - Prevalência das
características de autonomia e abstração, próprias dos títulos de crédito -
Título líquido, certo e exigível - Improcedência mantida - Recurso
desprovido.” (Apelação n. 0007152-91.2010.8.26.0344, rel. Des. Luiz
Sabbato, 17a Câmara de Direito Privado, DJ 27/07/2011).
“Monitória. Cheque - O cheque é ordem de
pagamento à vista e não existindo provas de que a emissão foi de forma
irregular, devido é o valor nele cartularizado - Descabe a discussão do
negócio que deu origem ao cheque, ou seja, da causa concreta de sua
emissão - O cheque emitido sem identificação do beneficiário do pagamento
é considerado título ao portador - O preenchimento posterior da lacuna
destinada ao nome do referido beneficiário por terceiro de boa-fé, detentor
do título, não constitui qualquer tipo de vício - Cabe ao embargante que
pretender discutir a causa debendi o ônus de provar, de forma inequívoca,
sua inexistência ou demonstrar a extinção da obrigação por qualquer fato
elidente, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC - Caso em que não logrou o
embargante provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do
autor - Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso
não provido.” (Apelação n. 0010388-14.2005.8.26.0510. rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 19/05/2011).
“Monitória Inépcia Ausência de indicação da
origem da dívida representada por cheque cuja ação cambial esteja prescrita
Inépcia não caracterizada” (RESP. 445.810).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO
PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL. DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI.
DESNECESSIDADE.
I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir
como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória
cheque emitido pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a sua cobrança
pela via executiva.
II. Para a propositura de ações que tais é
despicienda a descrição da causa da dívida.
III. Recurso especial conhecido em parte e provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-78.2020.8.26.0114 -Voto no
7
(REsp 1018177/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a T., j. 04/03/2008,
DJe 12/05/2008).
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃOMONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE
PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À
MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO
CHEQUE. POSSIBILIDADE.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de
6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de
apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma
praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no
título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele
em que se situa a agência pagadora.
2. Se ocorreu a prescrição para execução do
cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a
contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de
locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da
descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para
ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo
Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança
fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela
ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será
quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e não
haverá necessidade de descrição da causa debendi.
4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que
o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico
subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em
decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários
inerentes ao título de crédito.
5. Recurso especial provido” (REsp 926312/SP,
Rel. Luís Felipe, 4a T., j. 20/09/2011, DJe 17/10/2011, grifo nosso).
Em face disso, tendo-se em vista que a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-78.2020.8.26.0114 -Voto no
8
não negou a emissão do referido título, bem como não logrou êxito em
comprovar fato desconstitutivo de sua obrigação, valendo o título (cheque),
por si só, como prova da obrigação de pagamento, é de se verificar que sua
irresignação não merece ser acolhida, impondo-se a confirmação da r.
sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator